Tribunal: STF
Processo: HC 197324
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição eDOC 12, o agravante formula pedido de destaque para que o referido recurso seja julgado presencialmente, pois “se trata de matéria de grande relevância e totalmente vinculada ao quanto decidido pela 2ª Turma dessa col. Suprema Corte no julgamento dos HHCC nº 129.333/SC e 105.562/SP, ambos de relatoria do em. Min. GILMAR MENDES”.
    Decido.
    O pedido não merece acolhimento.
    Em virtude da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, esta Corte vem envidando esforços para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, o que inclui, certamente, a permanência do julgamento dos processos judiciais, ainda que em ambiente virtual.
    Nesse sentido, foi aprovada a Emenda Regimental nº 53/2020, que alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido:
    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art.21-B. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado;
    III – referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;
    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.
    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
    § 4º Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório.
    § 5º Ato do Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais.’” (NR)
    Depreende-se, portanto, que qualquer feito pode ser submetido, a critério do Relator, para julgamento em ambiente virtual. Todavia, no presente caso, as razões subjacentes ao pedido de destaque formulado pelo requerente não justificam a alteração do julgamento para ambiente presencial por videoconferência, mormente porque já existe jurisprudência dominante nesta Corte sobre a matéria dos autos. 
    Cumpre ressaltar, ainda, que as recentes alterações promovidas no sistema de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, dentre as medidas adotadas para a prevenção de contágio em decorrência da pandemia declarada em 11.3.2020 pela Organização Mundial da Saúde, intentaram, em primeiro plano, a modernização e a transparência dessas sessões, dilatando o espaço de participação da defesa constituída, de modo a possibilitar-lhe atuação similar àquela conformada no modo presencial.
    Sob essa renovada perspectiva, há a previsão de disponibilização do relatório e dos votos inseridos no ambiente virtual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal durante a sessão de julgamento. Enquanto não encerrado o prazo de votação, o Ministro pode, inclusive, alterar a compreensão outrora externada.
    A partir dessas alterações, facultou-se aos advogados e procuradores, nas hipóteses cabíveis, a realização de sustentações orais por meio eletrônico, nos termos em que dispõe a Resolução 669/2020.
    Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma assíncrona, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida complexidade, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada. 
    Entendo, portanto, que o julgamento virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo do voto, podem inclusive apresentar memoriais, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado, mantenho o processo na pauta de julgamento virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente